Tribunal: STJ
Processo: 5005604-70.2025.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101708 - RS(2025/0439511-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RS118515
AGRAVADO
: ANA PAULA MACHADO HOBERREK
ADVOGADOS
: TATIANA LIMA DA SILVA - RS107076
GUILHERME BITENCORTTE FERRAO DA SILVA - RS129031A
TERC INTER
: CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
ADVOGADO
: FELIPE SOARES OLIVEIRA - SP344214
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM AÇÃO
INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
ÓBICES DAS SÚMULAS 7 E 5. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de omissão e por demandar revolvimento do conjunto fático-
probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação indenizatória por danos materiais em razão de
explosão em unidade residencial de empreendimento imobiliário.
3. A Corte de origem manteve a inversão do ônus da prova em favor da
consumidora e afastou a denunciação da lide à seguradora por inexistência de
relação jurídica regressiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão caracterizadora de
negativa de prestação jurisdicional, nos termos do
II, do CPC; (ii) saber
art. 1.022,
se é admissível a denunciação da lide com base no
caput e II, do CPC,
art. 125,
Documento eletrônico VDA56115706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 790fe7a3-777e-4e41-9e48-0fae8d9667e2

diante da alegada relação regressiva com a seguradora; e (iii) saber se houve
indevida aplicação do
do CDC para impedir a inclusão da seguradora na
art. 88
lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação ao
do CPC, pois o acórdão enfrentou expressamente
art. 1.022
a denunciação da lide e concluiu pela sua inadmissibilidade por ausência de
relação regressiva.
6. A pretensão de revisar as premissas fáticas sobre a contratação direta do seguro
pela autora e sobre o alegado direito regressivo demanda reexame de provas, o que
atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
7. A análise da suposta obrigação regressiva fundada em apólice e Termo de
Composição Colaborativa implica interpretação de cláusulas contratuais, hipótese
vedada pela Súmula n. 5 do STJ.
8. A revisão da inversão do ônus da prova, fundada na hipossuficiência técnica do
consumidor à luz do
o, VIII, do CDC, igualmente esbarra na Súmula n. 7 do
art. 6
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
"1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
Tribunal de origem enfrenta a matéria e fundamenta a inadmissibilidade da
denunciação da lide, nos termos do
do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 7
art. 1.022
do STJ à pretensão de revisão das premissas fáticas quanto à existência e ao
alcance de relação contratual regressiva com seguradora. 3. Aplica-se a Súmula n.
5 do STJ à discussão que demanda interpretação de cláusulas contratuais de
apólice e de termo de composição. 4. A revisão da inversão do ônus da prova
baseada na hipossuficiência técnica do consumidor, prevista no
o, VIII, do
art. 6
CDC, encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ."
CPC, arts. 1.022 II, 125 II e 85 § 11; CDC, arts. 6
Dispositivos relevantes citados:
VIII e 88.
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56115706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 790fe7a3-777e-4e41-9e48-0fae8d9667e2

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 790fe7a3-777e-4e41-9e48-0fae8d9667e2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101708 - RS(2025/0439511-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RS118515
AGRAVADO
: ANA PAULA MACHADO HOBERREK
ADVOGADOS
: TATIANA LIMA DA SILVA - RS107076
GUILHERME BITENCORTTE FERRAO DA SILVA - RS129031A
TERC INTER
: CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
ADVOGADO
: FELIPE SOARES OLIVEIRA - SP344214
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM AÇÃO
INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
ÓBICES DAS SÚMULAS 7 E 5. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de omissão e por demandar revolvimento do conjunto fático-
probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação indenizatória por danos materiais em razão de
explosão em unidade residencial de empreendimento imobiliário.
3. A Corte de origem manteve a inversão do ônus da prova em favor da
consumidora e afastou a denunciação da lide à seguradora por inexistência de
relação jurídica regressiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão caracterizadora de
negativa de prestação jurisdicional, nos termos do
II, do CPC; (ii) saber
art. 1.022,
se é admissível a denunciação da lide com base no
caput e II, do CPC,
art. 125,
diante da alegada relação regressiva com a seguradora; e (iii) saber se houve
indevida aplicação do
do CDC para impedir a inclusão da seguradora na
art. 88
lide.
Documento eletrônico VDA54958848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:45
Código de Controle do Documento: b39b4988-2729-44e1-9ecb-455964c757b5

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação ao
do CPC, pois o acórdão enfrentou expressamente
art. 1.022
a denunciação da lide e concluiu pela sua inadmissibilidade por ausência de
relação regressiva.
6. A pretensão de revisar as premissas fáticas sobre a contratação direta do seguro
pela autora e sobre o alegado direito regressivo demanda reexame de provas, o que
atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
7. A análise da suposta obrigação regressiva fundada em apólice e Termo de
Composição Colaborativa implica interpretação de cláusulas contratuais, hipótese
vedada pela Súmula n. 5 do STJ.
8. A revisão da inversão do ônus da prova, fundada na hipossuficiência técnica do
consumidor à luz do
o, VIII, do CDC, igualmente esbarra na Súmula n. 7 do
art. 6
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
"1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
Tribunal de origem enfrenta a matéria e fundamenta a inadmissibilidade da
denunciação da lide, nos termos do
do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 7
art. 1.022
do STJ à pretensão de revisão das premissas fáticas quanto à existência e ao
alcance de relação contratual regressiva com seguradora. 3. Aplica-se a Súmula n.
5 do STJ à discussão que demanda interpretação de cláusulas contratuais de
apólice e de termo de composição. 4. A revisão da inversão do ônus da prova
baseada na hipossuficiência técnica do consumidor, prevista no
o, VIII, do
art. 6
CDC, encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ."
CPC, arts. 1.022 II, 125 II e 85 § 11; CDC, arts. 6
Dispositivos relevantes citados:
VIII e 88.
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TENDA
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial ao fundamento de inexistência de omissão no acórdão recorrido e de que o
exame da pretensão recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54958848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:45
Código de Controle do Documento: b39b4988-2729-44e1-9ecb-455964c757b5

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em agravo interno interposto nos autos de agravo de instrumento
oriundo de ação indenizatória.
O julgado foi assim ementado:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo de instrumento. O agravo de instrumento fora interposto em
razão de decisão que inverteu o ônus da prova em favor do consumidor,
reconhecendo sua hipossuficiência técnica, e indeferiu a denunciação da lide à
seguradora contratada pela parte agravada. A controvérsia decorre de supostos
danos materiais oriundos de uma explosão ocorrida no imóvel adquirido pela
agravada.
II. Questão em discussão: A controvérsia abrange: (i) a legalidade da inversão do
ônus da prova com fundamento na hipossuficiência técnica do consumidor, nos
termos do
o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ainda que
art. 6
ausente comprovação inicial de verossimilhança das alegações autorais; e (ii) a
admissibilidade da denunciação da lide à seguradora, à luz da inexistência de
relação jurídica regressiva entre a agravante e a denunciada.
III. Razões de decidir: A inversão do ônus da prova foi corretamente fundamentada
na hipossuficiência técnica da consumidora, evidenciada pela dificuldade na
produção de prova quanto a eventuais defeitos construtivos do imóvel, sendo
desnecessária a comprovação inicial de verossimilhança das alegações. O Código de
Defesa do Consumidor prevê a inversão do ônus da prova como meio de facilitar a
defesa dos direitos do consumidor, desde que constatada a sua vulnerabilidade
técnica frente ao fornecedor. Quanto à denunciação da lide, inexiste relação jurídica
regressiva entre a agravante e a seguradora, pois o contrato de seguro foi celebrado
diretamente entre a parte agravada e a seguradora, cabendo apenas ao segurado
acionar a cobertura securitária. Dessa forma, mantém-se a decisão recorrida, em
conformidade com o
II, do Código de Processo Civil.
art. 125,
IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Decisão mantida na íntegra.
Tese: (i) A inversão do ônus da prova pode ser aplicada em favor do consumidor
hipossuficiente, independentemente de comprovação inicial de verossimilhança das
alegações, desde que evidenciada a dificuldade técnica na produção de prova; (ii) A
denunciação da lide é inadmissível na ausência de relação jurídica regressiva entre
denunciante e denunciado.
Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA54958848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:45
Código de Controle do Documento: b39b4988-2729-44e1-9ecb-455964c757b5

No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts. 1.022,
II, e 125, caput e II, do Código de Processo Civil e ao
do Código de Defesa
art. 88
do Consumidor.
Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao
deixar de examinar a existência de relação jurídica contratual que permitiria o
direito regressivo contra a seguradora XS3 Seguros S.A., decorrente da apólice de
seguro habitacional e de Termo de Composição Colaborativa firmado entre a
incorporadora, a seguradora e representantes dos condôminos.
Afirma, ainda, que o Tribunal de origem adotou interpretação restritiva
do
do CPC ao afastar a denunciação da lide sob o argumento de
art. 125
inexistência de vínculo contratual direto entre a recorrente e a seguradora, bem
como aplicou indevidamente o
do CDC para impedir a inclusão da
art. 88
seguradora na lide.
Requer, ao final, o provimento do recurso especial para reconhecer a
nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional ou, subsidiariamente,
reformar o julgado para admitir a denunciação da lide.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia tem origem em ação indenizatória ajuizada em razão de
danos decorrentes de explosão ocorrida em unidade residencial de
empreendimento imobiliário. No curso do processo, o juízo de primeiro grau
determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no
o, VIII, do
art. 6
Código de Defesa do Consumidor, e indeferiu o pedido de denunciação da lide à
seguradora contratada pela autora.
No recurso especial, a recorrente sustenta, inicialmente, violação ao
do Código de Processo Civil, ao argumento de que o Tribunal de
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54958848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:45
Código de Controle do Documento: b39b4988-2729-44e1-9ecb-455964c757b5

origem teria deixado de examinar a existência de relação jurídica apta a justificar a
denunciação da lide à seguradora.
A alegação não procede. O acórdão recorrido examinou de forma
expressa a questão relativa à denunciação da lide, concluindo pela sua
inadmissibilidade em razão da inexistência de relação jurídica regressiva entre a
construtora recorrente e a seguradora indicada.
Consta do julgado que o contrato de seguro foi firmado diretamente pela
autora da ação, circunstância que afastaria a legitimidade da recorrente para
promover a denunciação da lide com fundamento no
II, do Código de
art. 125,
Processo Civil.
Ademais, a circunstância de o Tribunal de origem ter decidido a
controvérsia em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente não
configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
Nesse contexto, não se verifica violação ao
do CPC, pois o
art. 1.022
acórdão recorrido enfrentou as questões relevantes para o deslinde da controvérsia
e apresentou fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada.
Superado esse ponto, observa-se que a pretensão recursal, no tocante à
alegada violação ao
do CPC e ao
do CDC, demanda
art. 125
art. 88
necessariamente a revisão das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de
origem.
Com efeito, o Tribunal local assentou que a seguradora foi contratada
diretamente pela parte autora e que não existe relação jurídica regressiva entre a
construtora recorrente e a seguradora indicada, circunstância que inviabiliza a
denunciação da lide.
A modificação dessa conclusão exigiria o reexame do conjunto
probatório, especialmente quanto à existência e ao alcance da suposta relação
contratual invocada pela recorrente — inclusive no que diz respeito à apólice de
Documento eletrônico VDA54958848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:45
Código de Controle do Documento: b39b4988-2729-44e1-9ecb-455964c757b5

seguro habitacional e ao Termo de Composição Colaborativa mencionados nas
razões recursais.
Tal providência é inviável em sede de recurso especial, a teor do
enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, a análise da alegada obrigação regressiva decorrente de
instrumentos contratuais também encontra óbice na Súmula 5 do STJ, que veda,
em recurso especial, a interpretação de cláusulas contratuais.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54958848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:45
Código de Controle do Documento: b39b4988-2729-44e1-9ecb-455964c757b5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.101.708 / RS
Número Registro: 2025/0439511-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50056047020258217000 50062386220248212001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS : RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RS118515
AGRAVADO
: ANA PAULA MACHADO HOBERREK
ADVOGADOS : TATIANA LIMA DA SILVA - RS107076
GUILHERME BITENCORTTE FERRAO DA SILVA - RS129031A
TERC INTER : CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
ADVOGADO
: FELIPE SOARES OLIVEIRA - SP344214
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56086135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:58
Código de Controle do Documento: 7afbcf77-ac7e-4206-a3b8-2365c69055db

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:58
Código de Controle do Documento: 7afbcf77-ac7e-4206-a3b8-2365c69055db